Tribunal: STF
Processo: RHC 208683
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Periculosidade do agente. Quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, quase 20kg (vinte quilos) de maconha. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem. 



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 667.849, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:



          (i) “as justificativas apresentadas pelas instâncias de origem são genéricas e abstratas, a ponto de se prestarem a fundamentação de qualquer caso penal – razão pela qual não se prestam como fundamento de nenhum deles, uma vez que desconectadas da realidade dos fatos de cada caso concreto”; 



          (ii) “vê-se que a prisão foi decretada baseada na garantia de ordem pública, amparada em dois elementos: quantidade da droga apreendida e risco de reiteração delitiva. Contudo, tais elementos são insuficientes para fundamentar o periculum libertatis do recorrente”; 



          (iii) “não havendo indicativos concretos no sentido de que o recorrente, estando solto, voltará a delinquir, a decisão que decretou sua prisão, mostra-se lastreada exclusivamente em simples e etéreas conjecturas e abstratas ilações e há de ser anulada”;



          (iv) “como última hipótese, deverá ser decretada a nulidade do decreto prisional, impondo-se ao recorrente medidas cautelares diversas da prisão”. 



    5. A defesa requer “o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que seja revogada a prisão preventiva do Recorrente, em virtude da ausência de periculum libertatis, eis que indispensável à segregação cautelar. Subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão”. 



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[a] superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (RHC 190.431-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)



    9. E mais: o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Além disso, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Confira-se, no que interessa, o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 94/96): 



    No que tange à situação de flagrância, observo que os conduzidos, no momento da prisão, encontravam-se na condição preconizada pelo art. 302 do Código de Processo Penal, porquanto os policiais militares abordaram os mesmos enquanto eles, dentro de um veículo, transportavam aproximadamente 10kg de maconha, sendo que, posteriormente, dentro da residência de um deles, fora apreendido mais 10 kg da mesma substância proscrita. 



    […]



    (…) as condições pessoais dos indiciados, aliada a vultosa quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 20kg) indicam nitidamente o risco concreto que a permanência dos mesmos em liberdade trará à sociedade e, portanto, à ordem pública. 



    Não se trata, portanto, de periculosidade genérica ou abstrata, mas sim de nítida propensão dos conduzidos à prática de novas infrações criminais, dado que, todos eles já possuem passagens (RONAN - reincidência - EVENTO4 - CERTANTCRIM1; JONATAN - beneficiado com pena restritiva de direitos - CERTANTCRIM2; GABRIEL - reincidente específico em tráfico de drogas - CERTANTCRIM3), circunstância que fornece dados concretos de que eles colocarão em risco à ordem pública. 



    Ademais, o relato dos Policiais que realizaram a apreensão dão indicativos da dedicação dos conduzidos à prática do tráfico de drogas, porquanto, conforme informações, os conduzidos, tão logo abordados pelos Policiais, passaram a destruir seus aparelhos celulares, obviamente com o ?m de evitar qualquer descoberta relacionada ao comércio de entorpecentes por eles praticado, como comumente ocorre em outras situações semelhantes a ora analisada. 



    Dessa forma, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, aliada à condição pessoal dos conduzidos e as circunstâncias da abordagem está a indicar o manifesto risco pela soltura dos mesmos, atraindo, com isso, a necessidade de conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, notadamente pelo manifesto risco de os conduzidos, soltos, voltarem a delinquir. 



    Reitero, ao caminhar para o fim da presente decisão, que não se trata de conversão da prisão em flagrante em preventiva ope legis, mas sim de providência adotada com fundamento nas circunstâncias concretas em que ocorreu a abordagem dos réus e pelo histórico dos mesmos, dado que não se pode considerar ínfima uma apreensão de aproximadamente 20 kg de maconha em posse de conduzidos que já são reincidentes ou que possuem histórico penal. 



    [...]



    Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, quase 20kg (vinte quilos) de maconha. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    […]



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    […].”



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator